Tribunal: TJMT
Processo: 1014871-30.2024.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014871-30.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO JOSE TRETTEL - CPF: 918.940.261-87 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FISCAL DE TRIBUTOS. FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. MÉDIA DA REMUNERAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças salariais de férias de servidor público municipal, fiscal de tributos. O recorrente alega que a administração municipal deixou de considerar a média da remuneração do período aquisitivo para o cálculo das férias, limitando-se a pagar apenas o vencimento base e o adicional de tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o cálculo das férias do servidor público municipal deve considerar a média da remuneração do período aquisitivo ou apenas o vencimento base e o adicional de tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A base de cálculo das verbas recebidas anualmente, como férias com 1/3 constitucional e décimo terceiro salário, consiste na remuneração integral média das verbas de natureza salarial, para garantir que o cálculo seja representativo da verdadeira remuneração percebida ao longo do ano.

4. A Lei Complementar nº 006/1994 (Estatuto dos Servidores de Tangará da Serra) prevê no art. 71, §5º que "o pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período", definindo remuneração como "o vencimento do cargo de carreira acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecido em Lei" (art. 62).

5. A parte reclamada reconhece que não efetuava o pagamento das férias pela média da remuneração do período aquisitivo, limitando-se a pagar apenas o vencimento base e o adicional de tempo de serviço, contrariando a jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos.

Tese de julgamento: "A base de cálculo das férias do servidor público municipal deve considerar a média da remuneração do período aquisitivo, incluindo todas as verbas de natureza salarial, e não apenas o vencimento base e o adicional de tempo de serviço."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal nº 006/1994,
arts
. 62 e 71, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.993.530/RS, Tema 1233, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 11/06/2025; TJMT, N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 10/07/2025; TJMT, N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 04/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1014871-30.2024.8.11.0055

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente
: Marcio José
Trettel

Recorrido
: Município de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Marcio José
Trettel
ajuizou reclamação em face do Município de Tangará da Serra. Noticiou que: a) é servidor público municipal, ocupando o cargo de fiscal de tributos desde 04/11/2014; b) a gestão municipal modificou a forma de pagamento das férias dos servidores, deixando de pagar o valor da média da remuneração do período aquisitivo; c) no caso dos fiscais municipais, estes também recebem a média das cotas excedentes de produtividade fiscal; d) nas últimas cinco férias usufruídas, a fazenda pública pagou somente a média das quotas excedentes de produtividade fiscal, deixando de fazer o pagamento da média da remuneração
.
Requereu a condenação do município ao pagamento da média da remuneração de cada período aquisitivo de férias, bem como o pagamento do adicional de 1/3 sobre o valor médio da remuneração.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) as fichas financeiras apontam que o autor gozou do período de férias, não havendo que se falar em cálculo das férias pela média aritmética do período aquisitivo; b) houve o pagamento da produtividade fiscal observado o teto estabelecido pela Lei Complementar 127/2008; c) não há incorreção no pagamento por não inclusão da verba no cálculo, já que houve o pagamento da produtividade fiscal em rubrica própria e em observância ao previsto na legislação de regência da aludida verba.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não há prescrição, pois pleiteou créditos vencidos a contar de dezembro de 2019, tendo distribuído a ação em 27/11/2024;
e
b)

o pagamento da remuneração de férias deve considerar a média do período aquisitivo
. Requereu o provimento do recurso para condenar a fazenda pública municipal a pagar para cada período aquisitivo de férias o valor equivalente à média da remuneração de cada período, bem como o pagamento do adicional de 1/3 sobre o valor médio da remuneração.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Base de cálculo das férias.

A base de cálculo é a quantia sobre a qual se aplica a equação matemática para se apurar o valor devido desejado.

A base de cálculo das verbas recebidas anualmente, como férias com 1/3 constitucional e Décimo Terceiro salário, consiste na remuneração integral média das verbas de natureza salarial.

Isto porque deve ser garantido que o cálculo destas verbas seja representativo da verdadeira remuneração percebido ao longo de um ano, não podendo a base de cálculo ser apenas o subsídio.

Este entendimento pode ser extraído claramente do Tema 1233 do STJ:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE. ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO). VERBAS CALCULADAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INCLUSÃO. LEGALIDADE. (...) V. Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13º salário). VI. Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (STJ// Tema 1233. REsp n. 1.993.530/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)"

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13º salário do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo todas as parcelas de natureza habitual. (...) (N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FÉRIAS EM DOBRO POR ATRASO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DA SERVIDORA DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: (...) 2. A condenação ao pagamento de diferenças de 13º salário, férias e terço constitucional não é cabível quando demonstrado que a base de cálculo utilizada corresponde à remuneração integral do servidor público. (...) (N.U 1051191-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)"

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal de Paranatinga deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações. (...) (N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)"

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamada reconhece que não efetuava o pagamento das férias pela média da remuneração do período aquisitivo, limitando-se a pagar apenas o vencimento base e o adicional de tempo de serviço, conforme se extrai da contestação e das fichas financeiras juntadas aos autos.

A Lei Complementar nº 006/1994 (Estatuto dos Servidores de Tangará da Serra) prevê no art. 71, §5º que "
o pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período"
. Por sua vez, o art. 62 da mesma lei define remuneração como
"o vencimento do cargo de carreira acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecido em Lei"
.

Portanto, considerando que a parte reclamada reconhece que não efetuava o pagamento das férias pela média da remuneração do período aquisitivo, e diante da jurisprudência consolidada sobre o tema, o recurso merece provimento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para

condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia relativa às diferenças de férias, considerando como base de cálculo a média da remuneração do período aquisitivo, a partir do período de 04/11/2018 a 03/11/2019, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal
.

A condenação
será
acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025